Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702967-68.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SIRLENE FERREIRA SOBRAL, JEAN CARLOS DA SILVA D E S P A C H O Concedo ao advogado dos Agravados, Dr. JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove a notificação à renúncia ao mandato outorgado, nos termos dos artigo 112 do Código de Processo Civil e do artigo 6o do Regulamento Geral do Estatuto Da Advocacia e da OAB. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator